Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702639-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL BATISTA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Raquel Batista de Freitas Sales contra ato atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do seu nome da lista de aprovados no concurso público para a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (51a colocação), após a validação da inscrição pela equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial. Informa que, no ato de posse no cargo, em 22 de janeiro de 2024, “foi submetida à Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor, não tendo sido considerada pessoa com deficiência”. Aduz que o recurso administrativo interposto foi indeferido e a impetrante “foi impedida de tomar posse no cargo público, tendo sido “injustamente retornada à lista de classificação geral do certame público”. Pede, em liminar, “a suspensão do ato impugnado, praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, até decisão final do presente mandamus, garantindo-se à Impetrante o direito de ser empossada no cargo público para o qual foi aprovada, na condição de Pessoa com Deficiência, em razão de ser portadora de Espondilite Anquilosante (CID-10: M45)”. No mérito, pede a concessão da ordem “para anular definitivamente o Ato Administrativo impugnado, lesivo a direito líquido e certo da Impetrante, determinando à Autoridade Coatora que afaste o ato administrativo que não considerou a Impetrante como Pessoa com Deficiência e indeferiu a sua nomeação nesta condição”. Requer a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído à 8a Vara Fazendária do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. O processo então foi distribuído ao Conselho Especial, que declinou da competência para as Câmaras Cíveis, nos moldes do artigo 21, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por esse motivo, os autos foram encaminhados a esta Relatoria, em 26 de janeiro de 2024. É o breve relato. Defiro à impetrante a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato “ilegal” consistente na suposta exclusão da impetrante da lista de aprovados no concurso público para a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (51a colocação) e consequente recolocação na classificação geral, após o exame realizado pela junta médica, para o ato da posse, a despeito da precedente validação da inscrição de pessoa com deficiência pela equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial. A sua condição de pessoa com deficiência se daria em razão de ser portadora de espondilite anquilosante (CID-10: M45), a qual consiste numa inflação crônica (incurável) que afeta a articulação da coluna, quadril, joelhos e ombros. Pois bem. Em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção jurídica de que se trata de situação processual de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade. Isso porque não foi colacionada prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, senão evidências a subsidiar a imprescindibilidade da instrução probatória. O Edital n. 31 de 30 de junho de 2022, especificamente no que refere à inscrição/concorrência nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, assim disciplina: 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. Além disso, o edital que rege o certame fixa a prévia avaliação médica admissional como requisito para a posse, conforme Portaria n. 243/2021, para fins de verificação da aptidão física e mental da aprovada. Bem verdade que as normas editalícias trazem a distinção entre a precedente etapa da avaliação biopsicossocial - destinada a analisar a qualificação da candidata como pessoa com deficiência - e a avaliação de saúde - destinada a checar as condições de saúde da candidata para as atividades do cargo público, ao qual ela será nomeada e empossada. No entanto, por dever de ofício, os médicos da respectiva junta devem reportar a persistência (ou não) de deficiência à luz da Lei Distrital n. 4.317, de 09 de abril de 2009. Certo é que a impetrante colacionou: a) a sua inscrição de candidata como pessoa com deficiência e a sua convocação para a avaliação biopsicossocial (em 12 de março de 2023 - id 5523007); e b) a sua inclusão da candidata na lista de candidatos com deficiência aprovados no concurso (resultado publicado no DODF em 27 de julho de 2023 - classificação n. 51 – id 55230069); c) o cartão de identificação de pessoa com deficiência do Distrito Federal; d) o Laudo da Junta Médica Especial do DETRAN-DF, em que aponta certa restrição para dirigir na categoria “B”; e) evidência de sua aprovação, como pessoa com deficiência ao cargo de professora temporária da mesma Secretaria de Educação. Entretanto, ela não produziu prova essencial à constatação da alegada ilegalidade imputada à Secretária de Educação, notadamente em sede de mandado de segurança, uma vez que: (a) não juntou (sequer transcreveu) a decisão alvo do presente mandado de segurança (exclusão da candidata da lista de aprovados nas vagas para pessoas com deficiência); (b) não juntou a decisão do alegado recurso administrativo; (c) não apresentou a publicação do ato de nomeação para o cargo e o impedimento à posse; (d) a fase do exame biopsicossocial deixa entrever que a constatação da deficiência teria decorrido da juntada dos relatórios médicos; (e) os relatórios médicos ora apresentados a esse propósito teriam sido datados em novembro de 2023 e janeiro de 2024, ou seja, posteriormente à citada avaliação biopsicossocial realizada designada para março de 2023; (f) de outro turno, a junta médica (composta por dois médicos), ao tempo do exame presencial, foi enfática no sentido de que a impetrante não é considerada deficiente à luz da Lei Distrital n. 4.317, de 09 de abril de 2009; (g) de outro ângulo, esse documento da SEPLAD (conclusão da Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor, em 22 de janeiro de 2024) não faria menção ao específico certame; (h) mas, por dever de ofício, os médicos da junta devem reportar a existência (ou não) de deficiência à luz da Lei Distrital n. 4.317, de 09 de abril de 2009, porquanto, poderia se tratar de transitório problema de saúde. Diante da confrontação das evidências, é de se concluir que a discussão em relação ao enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência ao concurso em foco depende de dilação probatória, o que não é viável no rito da Lei no 12.016/2009. Os fatos narrados pela impetrante, porque não escudados em prova pré-constituída (requisito de admissibilidade), não são suficientes para o conhecimento da ação mandamental. A matéria não é estranha a esta e. 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, é cabível "mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Consoante os ditames do art. 10 da Lei 12.016/2009 "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, quando não houver prova pré-constituída. 4. No caso concreto, o impetrante pretende anular ato administrativo que o desclassificou na etapa de avaliação biopsicossocial no certame para o Cargo de Administrador da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 5. A discussão quanto ao enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência física depende de dilação probatória, o que é inviável no rito do mandado de segurança. 6. Desta feita, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial pela ausência dos requisitos de admissibilidade. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1740867, 07164328120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, artigo 10, do Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI. Intimem-se. Preclusa a questão, arquive-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator